Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701335-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para regularizar sua representação processual (ID 56452365) em razão de expiração dos poderes em 16/12/2023. No entanto, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 57316939). No caso dos autos, a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do apelo, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator